Tribunal: CARF
Processo: 10830.003246/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003246/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.454 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CRBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
INCENTIVOS FISCAIS. ORDEM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE
INVESTIMENTO. PERC/FINOR RETIFICAÇÃO. OPÇÃO POSTERIOR
AO CORRESPONDENTE EXERCÍCIO. Não fará jus à opção para aplicação
em incentivos fiscais no FINOR, a pessoa jurídica que apresentar declaração de
rendimentos ou retificação desta fora do exercício de competência, mormente
se esta é ainda retificada por mais duas vezes.
QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS. REGULARIDADE FISCAL. A concessão ou o reconhecimento
de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativo a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à
comprovação, pela pessoa jurídica, à época da formulação/opção do pedido, da
quitação de tributos e contribuições federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003246/2006-18
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP).
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Despacho
Decisório da DRF-Campinas/SP (fls. 119/121), que indeferiu o Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, protocolizado em
29/06/2006 (fls. 01), relativo ao ano-calendário de 2002 e acompanhado do
extrato de fls. 03.
Referido extrato aponta como ocorrências contribuinte com declaração entregue
após 31/12/2003; contribuinte com débitos de tributos e contribuições federais (
art. 60 da Lei 9069/95) e sem efeito a opção em DIPJ/DARF onde não se
enquadram no art. 9o da Lei 8167/91, conforme MP no 2199-14, de 24/08/2001.
Do Despacho Decisório questionado, cientificado ao interessado por via postal em
01/10/2008 (Aviso de Recebimento de fls. 123), extrai-se:
“....
... em trabalho preliminar de análise do PERC em estudo, solicitou-se à Coordenação de
Arrecadação e Cobrança da RFB – CODAC – informações acerca da inserção ou não do
postulante na modalidade descrita no art. 9o, da Lei 8.167/91, conforme Memorando ....
Como resposta, a CODAC enviou-nos a cópia do Ofício no
1425/2008/DGFI/SECEX/MI (fls. 82) que atesta o enquadramento do interessado nos
termos do aludido dispositivo legal.
Entretanto, prosseguindo no estudo das preliminares, observou-se a presença de DIPJ
retificadoras entregues após 31/12/2003 (fl. 114). Neste momento, cumpre transcrever o
disposto na Nota SRF/COSAR/no 131, de 15/08/2001, que cuida do tratamento das
opções aplicação em incentivos fiscais (FINAM/FINOR/FUNRES) no caso de
declaração retificadora entregue após o término do exercício de competência:
Somente deverão se acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas as
seguintes condições:
1) Declaração original entregue dentro do exercício;
2) Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção exercida
na última declaração entregue dentro do exercício de competência. Lembra-se que as
declarações entregues após 31/12 do exercício de competência não sofrem tratamento
por meio do sistema IRPJOEIF, de forma que a simples comparação da ficha ou quadro
de opção por Incentivos Fiscais não é suficiente para o acatamento das opções,
Portanto, deve-se recalcular o percentual de pagamento e a base de cálculo de acordo
com a Norma de Execução correspondente ao exercício da opção.
3) O contribuinte deve ainda obedecer a todas as demais condições estabelecidas nas
normas vigentes para concessão de Incentivos Fiscais.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

....
No presente caso, temos a ausência de informação de incentivos fiscais na ficha 29, da
DIPJ-2003 no 1120345 – original. A primeira retificação – que incluiu os valores
destinados ao FINOR – deu-se somente em 14/01/2004, já depois do prazo
regulamentar máximo permitido para tal procedimento, 31/12/2003, conforme Nota
SRF/COSAR/no 131, de 15/08/2001, acima. Outra retificadora foi enviada em
12/06/2007, mas a DIPJ válida hoje nos sistemas internos daRFB é a de no1276781, de
25/09/2007.
Dessa forma, observa-se assim, que as retificadoras, além de alterarem o valor do
incentivo fiscal normatizado, foram todas entregues após 31/12/2003, indo de encontro
ao constante do item 1 da citada Nota. Ora, outra alternativa não há senão o
indeferimento do PERC, tendo-se como fundamento legal a aludida Nota SRF/COSAR
no 131/2001, assim como o constante do ADN CST no 26/85:
“Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos artigos 503
a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou
retificação desta foram do exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou
totalmente recolhido no exercício correspondente.”
Ademais, como se todo o acima exposto não fosse, a situação fiscal do peticionário no
âmbito da Receita Federal do Brasil/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls.
83/111), por si só, seria um óbice à liberação do pleiteado benefício, haja vista restarem
pendências impeditivas para tal, nos termos do art. 60, da Lei no 9.069/95.
...
...Proponho ... o INDEFERIMENTO do presente feito, por incorrer o interessado em
retificação de sua DIPJ em período posterior ao do respectivo exercício, alterando
valores das respectivas Bases de Cálculo Informada e Normalizada, fato esse que vai de
encontro ao permitido pela RFB, além de possuir débitos não quitados no âmbito
fazendário.
...
Inconformado com a decisão, o interessado, por seus procuradores, apresentou em
16/10/2008 manifestação de inconformidade de fls. 124/133, acompanhada dos
documentos de fls. 134/155, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Quanto à existência de retificação indicando os valores destinados ao FINOR
somente em 14/01/2004, alega que o imposto sobre o lucro real apurado foi de R$
1.634.658,68 na declaração original, prevalecendo esse mesmo valor na última
DIPJ retificadora. Acrescenta que o fato de não ter sido indicado o valor da
aplicação na DIPJ original constitui-se erro de processamento e não pode impedir
o direito ao benefício. Cita doutrina no sentido de que declarações, mesmo quando
constituam confissão de dívida, admitem prova em contrário.
Quanto à existência de pendências tributárias, assevera que os supostos créditos
estão com a exigibilidade suspensa e alega ter a autoridade fiscal exarado decisão
conflitante porque, em atendimento a diligência solicitada pelo Conselho de
Contribuinte no processo 13116.000637/00-51da mesma empresa, teria
reconhecido a inexistência de qualquer impedimento para a concessão do
benefício fiscal.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

Do Acórdão de Impugnação
A 5a Turma da DRJ/CPS, por meio do Acórdão no 05-27.610, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
INCENTIVOS
FISCAIS.
ORDEM
DE
EMISSÃO
DE
CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. PERC/FINOR
RETIFICAÇÃO.
OPÇÃO
POSTERIOR
AO
CORRESPONDENTE EXERCÍCIO. Não fará jus à opção para
aplicação em incentivos fiscais no FINOR, a pessoa jurídica que
apresentar declaração de rendimentos ou retificação desta fora do
exercício de competência, mormente se esta é ainda retificada por
mais duas vezes.
QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS. REGULARIDADE FISCAL. A concessão ou o
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativo a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal fica condicionada à comprovação, pela pessoa jurídica, à
época da formulação/opção do pedido, da quitação de tributos e
contribuições federais.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Consultando os sistemas informatizados (pesquisas juntadas às fls. 157/170),
verifica-se que o contribuinte, relativamente ao ano-calendário de 2002,
apresentou as seguintes Declarações do Imposto de Renda da Pessoa – DIPJ:

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

2. Como se vê, após a ocorrência da cisão, o contribuinte apresentou declaração
no exercício de 2003 sem optar por aplicação em incentivo.
3. Somente em 2004, ao retificar a declaração, além de outras alterações, fez a
opção por destinar a parcela de R$ 294.238,56 para investimento no FINOR,
calculando tal valor mediante aplicação do percentual de 18% sobre o valor do
IR informado na linha 01 da Ficha 29 de R$ 1.634.658,68. Referida declaração
foi ainda retificada por mais duas vezes, em 12/06/2007 e 25/09/2007. Nessas
duas últimas, embora mantida a opção pelo investimento, vê-se que houve
alteração no imposto apurado na linha 01 da Ficha 29.
4. Em que pese a alteração do IR apurado ser para maior, vê-se que no curso do
exercício de 2003 não comprovou o contribuinte ter formalizado opção
pelo investimento.
5. Em relação à matéria, por oportuno transcreve-se, a seguir, o art. 1o do
Decreto-Lei n.o 1.752 de 31 de dezembro de 1979, que alterou o art. 15 do
Decreto-Lei n.o 1376, de 12 de dezembro de 1974:
“Art. 1o - O artigo 15 do Decreto-lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício, aos
Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos
e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas jurídicas optantes.
§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas de imposto de renda recolhidas dentro do
exercício e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos Fundos de
Investimento.”
6. Devido a esta limitação legal, que determinou fossem remetidos aos fundos
escolhidos pelos contribuintes os valores efetivamente recolhidos no exercício
é que os atos normativos infralegais vieram a disciplinar as possibilidades de
retificação de declaração.
7. Assim, o Ato Declaratório Normativo COSIT n.o 26, de 18 de novembro de
1985, determinou que não fossem deferidos os pedidos feitos em declaração de
rendimentos entregues ou retificadas fora do exercício de competência, como
se pode ver pela transcrição a seguir:
(...)
Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos artigos 503
a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou
retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou
totalmente recolhido no exercício correspondente.
(...)
8. A determinação de indeferimento do PERC para os contribuinte que
apresentaram declaração retificadora, foi até amenizada pelo entendimento
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

expresso na Nota SRF/COSAR n.o 131, de 15 de agosto de 2001, citada no
referido despacho decisório, estabelecendo como condição a entrega de
declaração original dentro do exercício e a inexistência de retificação que
altere o valor ou Fundo do Investimento.
9. Paralelamente a esta exigência, no que toca aos recolhimentos que darão
suporte à ordens de emissão, observa-se que, por determinação legal do § 1o do
art. 15 do Decreto-Lei n.o 1376, de 12 de dezembro de 1974, as ordens de
emissão terão seus valores calculados, exclusivamente, com base nas parcelas
de imposto de renda recolhidas dentro do exercício e os certificados emitidos
corresponderão a quotas dos Fundos de Investimento.
10. No presente caso, repita-se, a opção somente foi formalizada após o término
do exercício de competência (2003), por meio da DIPJ apresentada em
14/01/2004, a qual ainda foi retificada outras duas vezes em 2007. Nas
declarações apresentadas no curso do exercício de 2003 não foi
formalizada opção alguma. Também não se tem notícia de opção por meio
de DARF específico.
11. Nesse contexto, configura-se hipótese prevista no referido Ato Declaratório
Normativo COSIT 26/85, qual seja: declaração com opção apresentada fora do
exercício.
12. Registre-se que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade. Especificamente no
julgamento administrativo, o dever de observância abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, expresso em atos tributário e aduaneiros, conforme disposto na
Portaria do Ministro da Fazenda no 58, de 17 de março de 2006, in verbis:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF)
expresso em atos tributário e aduaneiros.
13. Assim, a inexistência de formalização de opção no exercício, por si só
inviabiliza o deferimento do PERC.
14. Ainda como motivação para indeferimento, referiu-se a autoridade fiscal à
existência de pendências impeditivas, com base em mencionando pesquisa de
fls. 83/111.
15. Referida pesquisa, emitida em 15/09/2008, além de débitos com exigibilidade
suspensa, aponta pendências na PGFN, quer do próprio CNPJ do contribuinte
quer como co-responsável e, ainda, de estabelecimentos adquiridos por
incorporação.
16. O contribuinte assevera que os supostos créditos estão com a exigibilidade
suspensa e alega ter a autoridade fiscal exarado decisão conflitante porque, em
atendimento a diligência solicitada pelo Conselho de Contribuinte no processo
13116.000637/00-51da mesma empresa, teria reconhecido a inexistência de
qualquer impedimento para a concessão do benefício fiscal.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

17. Todavia, da cópia da Resolução do Conselho de Contribuintes de no 101-
02.507 vê-se que, na conversão do julgamento em diligência, foi solicitada
informação acerca de débitos específicos naqueles autos, como segue: Seja
informado se os débitos referenciados no Parecer SAORT 55/04, indicados às
fls. 99 e 104 dos autos encontram-se quitados.
18. E, em atendimento, de acordo com a cópia da informação fiscal também
apresentada pelo interessado (fls. 154), vê-se que a autoridade da
DRF/Campinas forneceu informação acerca da situação dos débitos que à
época do Parecer SAORT/DRF/ANÁPOLIS no 55/04 impediram o
deferimento da inicial.
19. Assim, não demonstrada a identidade entre os débitos acerca dos quais se
manifestou a DRF/Campinas, não há que se cogitar de conflito entre a resposta
à diligência mencionada e o Despacho Decisório.
20. De todo modo, acerca da regularidade fiscal, como visto, o extrato de fls. 03
aponta a ocorrência de débitos de tributos e contribuições federais e, no
Despacho Decisório, a DRF jurisdicionante, com fundamento no artigo 60 da
Lei n.o 9.069, de 1995, a seguir transcrito, apontou como segunda motivação
para o indeferimento a existência de débitos constantes de pesquisa realizada à
época da análise.
Art. 60. A Concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais.
21. O extrato das aplicações em incentivos fiscais de fl. 03 noticia que o
contribuinte teria débitos de tributos e contribuições federais, mas não os
individualiza.
22. Apesar disso, o Despacho Decisório reporta-se a pesquisa de fls. 83/111 a
qual, embora emitida em 15/09/2008, contempla pendências na PGFN
relativas a processos com inscrição em datas anteriores à opção em
14/01/2004, a exemplo dos processos: no 13502.800071/2002-76 do CNPJ
56.228.356/0010-22, referente a ITR Ex 97 e posteriores, com data de
inscrição em 29/10/2002 e ajuizamento em 23/12/2002, na situação ativa
ajuizada(fls. 89); e no 10580.201259/95-16 do devedor principal de CNPJ
15.142.110/0001-65, referente ao PIS com data de inscrição em 03/11/95 e
data de ajuizamento em 16/11/95 (fls. 87).
23. Nesse contexto, não apresentadas, em relação às pendências anteriores a
14/01/2004, provas de sua inexistência, de suspensão de sua exigibilidade ou
de sua quitação, ocorridas anteriormente à opção pelo benefício fiscal, conclui-
se que, na época da formulação da referida opção, havia débito pendente e
exigível, situação que, com base no art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, também
impede o reconhecimento do benefício vinculado ao FINOR, impondo-se a
manutenção do indeferimento do PERC.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
1. Quanto a alegação do agente fiscal que a declaração foi retificada fora do
exercício, não pode concordar, isso porque o fato de não ter sido indicado o
valor da aplicação na DIPJ original foi um erro de processamento e não pode
impedir o direito ao beneficio.
2. Quanto a situação fiscal, os supostos créditos fiscais, corno já demonstrados e
provados ao longo do processo, estão com a exigibilidade suspensa, conforme
prescreve os artigos 14, 15 e 16 do Decreto n°. 70.235/72, combinados com o
artigo 145, III, com o inciso VIII, do artigo 140, todos do Código Tributário
Nacional.
3. Essa alegação, além de amparada nos preceitos legais supracitados, está,
também, amparada em jurisprudência do Conselho de Contribuintes, que não
vem aceitando o alcance do artigo 60 da Lei n°. 9.069/95, que a Receita
Federal quer dar.
4. Se a exigibilidade está suspensa, não se pode falar em débito que é o
entendimento atual e já pacificado.
5. Empresa do mesmo grupo da recorrente, em processo idêntico, no
13116.000637/00-51, obteve reconhecimento do mesmo benefício. Há
também o Processo Administrativo de n°. 13811.000684/2001-36, cujo
Acórdão 05-23.567 ( doc. 04 ), reconheceu a suspensão da exigibilidade.
6. O que prevaleceu naqueles citados processos paradigmas é a comprovação das
exigibilidades estarem suspensas, como aliás no presente caso, como se vê das
Certidões Positiva com Efeitos de Negativa, anexadas anteriormente na
manifestação de inconformidade e, renovadas, ora também anexadas, o que
prova estar a recorrente com a situação fiscal regular.
7. Como se vê, essas certidões vem sendo expedidas normalmente, fato esse que
demonstra, indiscutivelmente, a regularidade da situação da recorrente, mesmo
que sejam elas positiva com efeito de negativa, inclusive a relativa as
contribuições previdenciárias e a do INSS.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Trata-se de processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC, apresentado em 29.06.2006, relativo ao IRPJ exercício 2003, ano-calendário
2002, o qual restou indeferido pela autoridade fiscal, pois esta entendeu que não houve a
indicação do valor da aplicação na DIPJ original, que foi retificada posteriormente ao exercício,
e também não foi demonstrada a regularidade fiscal perante a Administração Pública Federal,
ficando caracterizada a inaptidão do contribuinte pra o gozo do benefício fiscal em questão.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve o indeferimento
sob a alegação de que o Recorrente não comprovou a regularidade fiscal e a opção para
aplicação em incentivos fiscais no FINOR foi posterior ao correspondente exercício, portanto,
não faria jus ao direito ao incentivo.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando a
regularidade fiscal, in verbis:
Quanto a situação fiscal, os supostos créditos fiscais, corno já demonstrados e provados
ao longo do processo, estão com a exigibilidade suspensa, conforme prescreve os
artigos 14, 15 e 16 do Decreto n°. 70.235/72, combinados com o artigo 145, III, com o
inciso VIII, do artigo 140, todos do Código Tributário Nacional.
Essa alegação, além de amparada nos preceitos legais supracitados, está, também,
amparada em jurisprudência do Conselho de Contribuintes, que não vem aceitando o
alcance do artigo 60 da Lei n°. 9.069/95, que a Receita Federal quer dar.
Se a exigibilidade está suspensa, não se pode falar em débito que é o entendimento atual
e já pacificado.
Empresa do mesmo grupo da recorrente, em processo idêntico, no 13116.000637/00-51,
obteve reconhecimento do mesmo benefício. Há também o Processo Administrativo de
n°. 13811.000684/2001-36, cujo Acórdão 05-23.567 ( doc. 04 ), reconheceu a suspensão
da exigibilidade.
O que prevaleceu naqueles citados processos paradigmas é a comprovação das
exigibilidades estarem suspensas, como aliás no presente caso, como se vê das
Certidões Positiva com Efeitos de Negativa, anexadas anteriormente na manifestação de
inconformidade e, renovadas, ora também anexadas, o que prova estar a recorrente
com a situação fiscal regular.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

Como se vê, essas certidões vem sendo expedidas normalmente, fato esse que
demonstra, indiscutivelmente, a regularidade da situação da recorrente, mesmo que
sejam elas positiva com efeito de negativa, inclusive a relativa as contribuições
previdenciárias e a do INSS.
A Jurisprudência do CARF tem o entendimento de que admite-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção, conforme a Súmula CARF no 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A regularidade fiscal deve ser reconhecida através da expedição de Certidão pelo
órgão competente, conforme artigo 205 do Código Tributário Nacional, assim como o art. 1o do
Decreto n° 84.702/80 e a alínea a do § 1o do art. 1o do Decreto n° 99.476/90. Consequentemente
os débitos que não estavam pendentes por ocasião da emissão de referida certidão não devem ser
óbice à concessão do benefício fiscal.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais.
Considerando que todas as pendências não existiam à época de emissão da
certidão ou foram posteriormente sanadas, o PERC deve ser deferido.
Ressalta-se que a Recorrente apresentou novamente todas as Certidões que
comprovam a sua regularidade fiscal cumprindo assim a exigência prescrita no art. 60 da Lei
9069/95, conforme a Súmula no 37 do CARF.
Conforme relatado pela Autoridade Fiscal, a opção somente foi formalizada após
o término do exercício de competência (2003), por meio da DIPJ apresentada em 14/01/2004, a
qual ainda foi retificada outras duas vezes em 2007. Nas declarações apresentadas no curso do
exercício de 2003 não foi formalizada opção alguma. Também não se tem notícia de opção por
meio de DARF específico.
Discorda a Recorrente quanto à alegação do agente fiscal que a declaração foi
retificada fora do exercício, alega que o fato de não ter sido indicado o valor da aplicação na
DIPJ original foi um erro de processamento e não pode impedir o direito ao beneficio.
Não tendo a Recorrente apresentado documentação comprobatória de que o fato
de não ter sido indicado o valor da aplicação na DIPJ original foi um erro de processamento,
deve ser mantido o indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003246/2006-18

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital